Tribunal: CARF
Processo: 10865.720244/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720244/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.752 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CLYDE BERGEMANN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até decisão definitiva do Processo Administrativo no 13840.000925-2007-
95.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O presente tem origem no processo no 13840.000925/2007-95, onde a contribuinte em
epígrafe solicita restituição/compensação de indébitos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
No entanto, a DRF constatou que naquele processo havia, além de valores a serem
restituídos, saldo de crédito da não-cumulatividade passível de ressarcimento, ou seja,
vinculado a vendas não tributadas a empresas integrantes do Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap), relativo ao período
de outubro de 2006 a janeiro de 2007.
Como sobre os valores pagos a maior ou indevidamente incidem juros Selic, o que não
acontece com os créditos da não-cumulatividade, a autoridade a quo houve por bem,
apartar os valores passíveis de ressarcimento. O saldo referente à Cofins foi transferido
ao presente e o relativo à contribuição ao PIS, para o processo no 10865.720245/2012-
82.
O despacho decisório, de fls. 307/309, deferiu o direito creditório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720244/2012-38
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720244/2012-38

A requerente apresentou a manifestação de inconformidade, de fls. 322/334, onde,
primeiramente, em resumo, discorre sobre os diversos tipos de créditos da
nãocumulatividade por ela utilizados.
Posteriormente, comenta sobre o seu direito à compensação, concluindo que, como as
aquisições de insumos foram tributadas, tem direito aos créditos da não-cumulatividade
relativos às vendas no âmbito do Recap em valor superior ao concedido no presente,
conforme valores expostos na planilha acostada na petição inicial.
Como são conexos, os processos nos 13840.000925/2007-95 e 10865.720245/2012-82
foram a este apensados.
A Quarta Turma da DRJ/POR decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mediante Acórdão no 14-75.772, em 23 de janeiro de 2018 (e-fls. 385), com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/01/2007
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de créditos da não-cumulatividade quando a contribuinte não
comprova a sua regular apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o recorrente apresenta recurso voluntário, em 04 de abril de 2018,
no qual alega em síntese: i) os valores dos créditos de PIS/Cofins pleiteados neste processo são
oriundos de pagamentos a maior das contribuições decorrentes de aquisição de insumos, objeto
do Processo no 13840.000925/2007-95; ii) nulidade da decisão da DRJ, porque o contribuinte faz
jus aos créditos oriundos da não cumulatividade (discutidos no processo 2007-95) e por ausência
de fundamentação; iii) Princípios da essencialidade e necessariedade para créditos de PIS/Cofins,
nos termos fixados pelo STJ, sob Tema 779 – em sede de recurso repetitivo.
Não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito ao crédito de PIS/Cofins, à
luz da decisão proferida pelo STJ, quanto ao entendimento dos requisitos de essencialidade e
relevância, contudo, cerne que reside no processo de ressarcimento de origem: Processo no
13840.000925/2007-95, julgado pela presente relatora em 19 de agosto de 2021, mediante
Acórdão no 3002-002.046, na 2a Turma Extraordinária, da Terceira Seção de Julgamento.
Na oportunidade, discutia-se o direito ao crédito quanto aos insumos: veículos,
móveis e utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e imposto
sobre importação.
Foi negado provimento ao pleito, por unanimidade de votos na turma,
considerando que tais insumos não se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela decisão do
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720244/2012-38

Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.221.170, sob Tema 779, à luz da intepretação de que
insumos são aqueles considerados essenciais e relevantes ao processo produtivo do contribuinte
– a depender a análise do caso a caso, da aplicação do insumo no processo produtivo, e o
caminho que deve respectivo insumo percorrer para se chegar ao direito creditório.
Colaciono, para melhor demonstrar, a decisão:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito ao crédito de PIS/Cofins, à luz da
decisão proferida pelo STJ, quanto ao entendimento dos requisitos de essencialidade e
relevância, aplicados de forma casuística, quanto às parcelas de aquisições de veículos,
móveis e utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e
imposto sobre importação.
Pois bem.
Da análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte
De amplo conhecimento que o julgamento do STJ, em sede de recurso repetitivo, do
Resp 1.221.170, sob o tema 779, definiu os critérios para análise e consideração dos
insumos que ensejam o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não-
cumulativa do PIS e da Cofins.
O insumo deve ser investigado à luz dos critérios de essencialidade/relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – seja
relativo a bem, seja relativo a serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
A exemplo do voto da relatora, a Ministra Regina Helena Costa: essencialé o “item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável doprocesso produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. E,
porrelevante, o item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço,integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
A definição do insumo deve resguardar um relacionamento com o processo produtivo
ou execução do serviço, ensejando nesse contexto uma análise casuística de vários
fatores para dirimir a controvérsia do direito creditório.
No caso em comento, a empresa é de fabricação de máquinas e equipamentos, que
relaciona suas principais atividades em sistema de limpeza de caldeiras, sistema de
tratamento de materiais para cinzas voláteis e de fundo, sistemas de recuperação de
calor e trocadores, dentre outros.
Sem delongas, entendo que o decote realizado pela fiscalização quanto à glosa pleiteada
pelo contribuinte, foi correto. O pleito refere-se aos insumos de veículos, móveis e
utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e imposto
sobre importação, que em nada se relacionam, seja à luz do critério de essencialidade
ou de relevância, com o processo produtivo da indústria recorrente.
É necessário perquirir se a supressão do dispêndio obstaria a atividade empresarial, de
modo a impossibilitar a prestação do serviço ou da produção, ou, ao menos, ocasionaria
substancial perda de qualidade do produto ou serviço.
A atividade da recorrente diz respeito à eficiência de caldeiras, limpeza eficaz da
caldeira em operação e tratamento de cinzas, controle de gás ou combustão confiável e
recuperação de energia sustentável, instaladas em plantas industriais e de geração de
energia térmica, incineradores, caldeiras de queima de biomassa, indústria
petroquímica/refinarias, fábricas de papel e celulose, etc.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720244/2012-38

A discussão aqui posta não apresenta dificuldade na cartesiana segregação da utilização
de móveis e utensílios, à insumos que efetivamente seriam considerados no decorrer do
processo produtivo supracitado.
Vê-se que o pleito aqui tratado incorre em custos, visto que não se enquadram no
conceito de insumo à luz da jurisprudência do STJ, posto que não carregam as
características de essencial ou relevante à atividade industrial da recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
E, considerando que o presente processo administrativo trata de direito que é
intrinsicamente ligado e fruto do direito creditório no processo de origem suscitado, voto por
sobrestar o julgamento na origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo no
13840.000925/2007-95.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 429
DF CARF MF
Original